Tribunal: TJES
Processo: 5000772-97.2024.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000772-97.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: PAULO MARCOS LOMBA GALVAO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000772-97.2024.8.08.0013
ORIGEM:
Juízo de Castelo - 1ª Vara
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: PAULO MARCOS LOMBA GALVAO, SONIA MAGNAGO GALVAO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. FORNECIMENTO DE DADOS DE SEGURANÇA PELO CONSUMIDOR QUE NÃO ELIDE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DO SERVIÇO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 21.415,60 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugnam os Requerentes, ora Recorridos, pela rejeição do recurso.

(2). Efetivamente, quanto à culpa exclusiva do consumidor suscitada pelo Recorrente, observo que, embora o Recorrido tenha, de fato, fornecido informações de segurança em favor do terceiro fraudador, ainda assim, os elementos que constam dos autos apontam, ao menos, para culpa concorrente da instituição bancária.

(3). Ocorre que, considerando a sequência temporal dos fatos narrados na demanda, em que houve a realização sequencial de pagamentos vultosos no dia 29/11/2023 (os quais foram realizados em relação a tributo do Estado de São Paulo), há que se ponderar quanto à insegurança do sistema do Recorrente, que não apenas permitiu a movimentação de mais de R$ 20.000,00 em minutos, como ainda autorizou as referidas transações relativamente a títulos oriundos de outra unidade da federação, sem qualquer outra medida de segurança adicional que se prestasse a obstar as referidas operações fraudulentas (inclusive, em desconformidade com o perfil de consumo dos Recorridos).

(4). Ainda que os Recorridos tenham, de alguma forma, colaborado para que os fraudadores obtivessem acesso à sua conta, ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, sua conduta não deveria ter sido suficiente à concretização do intento criminoso, não sendo apta a afastar a responsabilidade do Recorrente, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

(5). Dessa forma, afigura-se acertada a r. sentença proferida pelo Juízo de origem

no que se refere à reparação material relativa às transações fraudulentas identificadas, não merecendo, assim, quaisquer reparos.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
5000772-97.2024.8.08.0013

Peço vênia à Exma. Relatora para apresentar voto divergente, uma vez que pela narrativa dos fatos e pela narrativa posta no Boletim de Ocorrência pela recorrida, nota-se que essa
concorreu para o evento danoso
, dado que
relata ter procedido com o passo a passo via aplicativo, conforme orientado pelos golpistas.

Ademais, embora alegue ter recebido ligação com o número do banco recorrente, deixou de trazer aos autos comprovação da sua alegação.

De mais a mais, a norma enfoque não se refere a uma redução “proporcional” da indenização, porém, “equitativa”. Tratando-se uma clara substituição da frieza da regra matemática pelo refinamento da justiça no caso concreto através da cláusula geral da equidade, assim,
entendo que a reparação dos danos materiais deve-se dar em 50% do valor total solicitado a título de restituição (R$19.981,06), totalizando no valor de R$9.990,53 (nove mil e novecentos e noventa reais e cinquenta e três centavos)
. Devendo os recorridos também arcarem com o prejuízo da metade do valor retirado da conta pelos golpistas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença, de modo a:

a) REDUZIR
o
quantum
que a recorrente deve restituir aos recorridos para o valor total de
R$9.990,53 (nove mil e novecentos e noventa reais e cinquenta e três centavos).

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro